Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO. ABANDONO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 265 DO CPP. DESTITUIÇÃO DO PATRONO. DESEJO DO RÉU DE SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO “MANDAMUS” SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Esta egrégia Câmara Criminal bem como o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, conhece dos mandados de segurança impetrados contra decisões que aplicam multa em face do abandono do processo ou destituem advogados da causa. Precedentes.

2. O não comparecimento de advogado à sessão plenária do Júri, mesmo devidamente cientificado para tanto, sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP. Precedentes.

3. Possível a destituição do advogado eleito pela parte, quando demonstrado prejuízo à defesa e ao regular andamento do processo. Na hipótese, diante da ausência injustificada do patrono do acusado à sessão plenária, com aplicação de multa ao causídico, o desejo do réu de ter sua Defesa patrocinada pela Defensoria Pública foi manifestado logo após o adiamento daquela sessão, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça incumbido da intimação.

4. A via estreita da ação constitucional do Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado. A ausência de prova pré-constituída apta a embasar as alegações do advogado impetrante enseja a conclusão de ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita, impondo-se a denegação da ordem impetrada.

5. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO “MANDAMUS” REJEITADA. ORDEM DENEGADA.